Tribunal: STF
Processo: Rcl 70873
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Alteração no quadro fático-processual. Concedido acesso aos autos. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Tácio Leonardo Costa Dominguez contra ato do Juízo da Vara Vara Criminal da Comarca de Santana de Parnaíba/SP, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que “o reclamante, após sofrido, em 06.09.2023, a exceção do direito constitucional a inviolabilidade do domicílio, requereu o acesso aos elementos já documentados na medida cautelar. O reclamado, no entanto, indeferiu o pedido. Vale ressaltar que o cumprimento já se deu há quase 01 (um) ano e o acesso dos autos, ainda, não foi concedido”.



    Sustenta, assim, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para determinar “concessão da tutela liminar da evidência para suspender adecisão do reclamado e conceder o acesso aos autos: Cautelar 1501840-33.2023.8.26.0529 e 1501246-82.2024.8.26.0529, ambos da vara criminal da Comarca de Santana de Parnaíba/SP”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, “de proêmio, cumpre ressaltar que nos autos principais, de número 1502111-42.2023.8.26.0529, foi prontamente concedido o acesso ao conteúdo do processo, determinando-se, ainda, que a D. Autoridade Policial providenciasse o acesso à integralidade dos documentos da presente investigação ao defensor. Quantos aos outros procedimentos, de n° 1501246-82.20248.26.0529 e 1501840-33.2023.8.26.0529, tratam-se de medidas cautelares, sendo que o sigilo foi sempre lastreado na existência de diligências em andamento” (Doc. 12).



    Asseverou, ainda, que “na medida cautelar de número 1501840-33.2023.8.26.0529, por decisão de fls. 42-46, foi deferido a representação da D. Autoridade Policial, determinando-se a busca e apreensão na residência do reclamante. Houve nova representação da Delegacia de Policia às fls. 78-80, com manifestação favorável do MP e deferimento por este juízo nas fls. 86-87. Neste autos, em decisão de fls. 156, foi indeferido o acesso dos defensores ao processo em razão de diligências que ainda não haviam sido concluídas. As fls. 182, sobreveio informação da Autoridade Policial que não se opunha ao acesso dos autos pelos advogados da parte, pelo que foi determinado o levantamento do sigilo em decisão de fls. 183 (datada de 26/02/2024) e concedido acesso aos defensores com procuração nos autos”. 



    Em acréscimo, foi destacado que “no que tange a medida cautelar número 1501246-82.2024.8.26.0529, por decisão de fls. 125-133 foi deferido parcialmente os pedidos realizados pela D. Autoridade Policial na representação de fls. 114-118. Por despacho de página 158 foi indeferido o pedido de habilitação dos advogados nos autos, em razão da medida cautelar ainda possuir diligências em andamento, Por petição de fls. 167-168 foi requerido novo acesso aos autos pelo reclamante. A fls. 190-192 houve nova representação da Delegacia de Polícia, informando ainda que nem todas as diligências deferidas por este juízo na decisão anterior haviam sido integralmente cumpridas. Por decisão de fls. 204-207, foi deferido os pedidos da representação e reiterado das determinações de fls. 125-133 que não haviam sido integralmente cumpridas (sobretudo o bloqueio das contas do Instagram dos investigados), mantendo-se a necessidade de sigilo dos autos. Por mensagem eletrônica juntada na página 561, foi informado pela D. Autoridade Policial que está autorizado acesso às partes, sendo que em despacho de fls. 562, datado de 03/09/2024, foi apreciada a mensagem recebida da Delegacia de Policia e determinado a liberação de acesso aos autos para as partes e seus procuradores habilitados.” 



    Assim, não estando mais a parte reclamante sujeita aos efeitos do ato reclamado e considerando a concessão de acesso aos autos, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido.



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação (acesso aos autos: Cautelar 1501840-33.2023.8.26.0529 e 1501246-82.2024.8.26.0529), patente a perda superveniente de objeto do presente feito.



    Ademais, ainda que o pedido não estivesse prejudicado, não verifico qualquer ofensa à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, tendo em vista que “os autos estavam com sigilo em virtude da existência de diversas diligências em andamento ou requeridas que ainda não haviam sido implementadas, ou que não foram respondidas pelos órgãos requisitados”, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente